Tribunal: TJDFT
Processo: 0747148-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747148-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA EMBARGADO: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA, BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra acórdão de ID – 20971568. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21311925. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA e MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator